Tribunal: TJSP
Processo: 1501163-03.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501163-03.2019.8.26.0542, da Comarca de Jandira, em que é apelante JULIO
GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 05 anos e 04
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542
Comarca de Jandira 1a Vara Criminal
Apelante: Julio Gabriel Oliveira da Costa
Apelado: Ministério Público
Voto no 25238
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
-
RECONHECIMENTO
DO
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR

INVIABILIDADE
CRIME PRATICADO COM
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
PENAS
REDIMENSIONADAS
-
REGIME
PRISIONAL
FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Julio
Gabriel Oliveira da Costa, contra a r. sentença de fls. 140/147, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 06
anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além do pagamento de 126 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 149/160), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer desclassificação para crime de furto
simples e reconhecimento da figura do arrependimento posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
3
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
167/175).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 188/202).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 42/43), no dia 25
de abril de 2019, por volta de 20h00min, na rua Quinze de
Novembro, no 447, Jardim Gabriela, cidade e comarca de Jandira,
Julio Gabriel Oliveira da Costa, agindo em concurso e unidade de
propósitos com dois indivíduos ainda não identificados, mediante
violência e grave ameaça exercida por meio de simulação de porte
de arma de fogo, e mantendo a vítima em seu poder, restringindo a
liberdade dela, subtraiu, em proveito comum, um veículo Chevrolet
Onix, cor prata, placa FLY- 0187, um aparelho celular marca Asus,
IMEI 356292090760524, e R$ 92,00 em dinheiro, pertencentes à
vítima Reinaldo Rodrigues Alves.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.
08/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de reconhecimento
de pessoa (fl. 13) e demais elementos probatórios constante nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
4
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Em juízo, a vítima Reinaldo Rodrigues
Alvez reconheceu o réu e asseverou:
Eu estava trabalhando na condução de
aplicativo, foi feito um pedido, uma solicitação para o local, em
nome de Sara. Chegando lá, ele disse que viriam outras
pessoas. Ele mostrou a foto da Sara para mim. Depois
chegaram dois passageiros, três no total. Pediram para ir
sentido Itapevi. Nesse momento ele já perguntou se tinha troco
para R$ 50,00. Respondi que sim. Pediram para colocar o som.
Quando foi na Clotildes de Moraes, eles pediram para encostar
atrás de um Corsa, quando deram uma gargantada e deu voz
de roubo, perdeu, perdeu. Só pedi para eu tirar o cinto. Um me
tirou a pontapés. Simulando estar com a arma. Outro falando
que ir morrer. Pegaram o carro e saíram bem rápido. Levaram
o celular e o carro. Além de R$ 92,00. Quando estava
conduzindo eles pediram para encostar. Durou uns dois
minutos. Eu gritei alto, saíram uns dois caras que deram
apoio, fizemos o registro. Um pouco depois chegou a polícia e
fizemos o BO. Fizeram muitas buscas na região, e duas horas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
5
pouco depois me pediram para ir na delegacia de Jandira. Vi na
Delegacia. Sim, identifiquei como o assaltante. Peguei por
volta de 17:45 da tarde. O que foi feito na delegacia já estava
vindo reconhecer por volta das 20 horas. Ele realmente estava
no carro. Lembro que um dos três era moreno mais alto e
sentou na frente. Não foi ele que pressionou no banco. Foi um
dos dois que estava atrás. O da frente deu ponta-pé quanto
saiu do carro. Ele mencionou a arma. Tudo foi recuperado,
menos o celular. Mandaram parar e logo me tiraram do carro.
As testemunhas asseveraram:
Testemunha
Raquel
(PM):
Em
patrulhamento quando a central comunicou o rouba, próximo
ao local do roubo. Iniciamos com vista, passaram o modelo do
veículo, emplacamento. Na rua XV de Novembro topamos com
o veículo no contra-fluxo. O réu conduzia o veículo. Ele falou
que tinha encontrado o veículo na outra rua e como o veículo
estava com a chave aberta resolveu entrar no veículo para dar
uma volta. Foram pouco minutos entre a notícia e toparmos
com ele, menos de trinta minutos. A vítima reconheceu.
Encontramos dinheiro. Não me recordo sobre ele dizer algo
sobre o dinheiro. R$ 92,00, o mesmo valor encontrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
6
Testemunha Ruan (PM): participei. Já
tínhamos conhecimento do veículo, como ilícito e, em
patrulhamento, na XV de Novembro, vimos ele dentro do
veículo. Ele estava sozinho. Ele falou que pegou o carro em
uma rua próxima, com a chave e deu uma volta. Tinha
dinheiro da vítima. Pertences eram da suposta vítima. Não
conhecíamos.
Testemunha Analia: minha filha trabalha
na padaria próximo à casa dele. Minha filha é menor e vou
buscar ela. Estava voltando com ela, umas seis e quarenta,
quinze para a sete. Encontrei ele e perguntou se precisava de
gente na padaria. A irmã dele chegou a trabalhar lá também.
Falei para ele que ia falar com o João e para o Gabriel falar com
ele depois. Depois ele foi comigo e minha filha para a minha
casa. Depois ele saiu e foi até a casa dele. Ele saiu era sete
horas. Fiquei sabendo pela minha vizinha que ele tinha sido
preso. Eu fiquei em choque, o Gabriel sempre foi uma pessoa,
conhecia desde criança. Ele é uma criança. Não fui à
Delegacia, com medo de prejudicar mais ele. Uns quinze anos.
Somos vizinhos. Não frequentava com frequência a casa deles.
Dificilmente. Ele ficou uns dez minutos na minha casa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
7
falamos sobre o trabalho. Ele não falou de onde estava vindo.
Estou falando o que aconteceu. Ele não falou para onde estava
indo. Não sei (se ele estava trabalhando). Comportamento bom
ele. Conversei com a mãe dele sim. A mãe dele falou que ele
entrou no carro para dar uma volta. A padaria é quinze
minutos da minha casa. Encontrei ele uns três minutos da
minha casa. Conversamos um pouco na rua e depois na minha
casa. Ele sentou, sentamos no sofá e depois ele foi embora.
Deixo a casa trancada. Testemunha Cilene: moro na Chaves
Gomes. O carro que deixaram em frente ao meu comércio.
Ouvi uma barulho brusco. Minha casa e comércio de frente à
rua. Ouvi a freada e três rapazes correndo. Vi o carro lá, com a
porta aberta e a chave no contato. Eu fiquei com medo. O
pessoa que estava no bar também falou sobre os três correndo.
O carro ficou parado no meio da rua. Ficamos de pé lá e
falamos que a policia iria passar para pegar. O Júlio mora
próximo à minha casa. Ele desceu, sentido co carro e falou que
ia dar uma voltinha no carro. Nós comentamos, que o carro
deve ter bloqueado, não ia sair do lugar. Ele entrou no carro e
desceu. Ele deu outra volta e depois não vi mais. Eu mandei
avisar a vó dele, que o carro era roubado. A avó dele parou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
8
polícias e falou que ele tinha entrado no carro roubado. Não fui
chamada. Conheço o Júlio a mais de oito anos. Ele frequentava,
comprar gelinho e paçoca. Nunca via (beber). Ele estava
normal. Não conhecia, depois falaram que eram de Jandira,
Goldinho. O pessoal do bar chamou a polícia (isso, uma hora e
meia). Era umas seis e meia, seis e quarenta. Falamos para a
avó dele o que tinha acontecido. Eu conheço a avó dela por
Susi. Não falei nada para o Júlio. Na cabeça da gente o carro
estaria bloqueado.
Em interrogatório, o réu negou a prática
do crime, asseverando furto de uso.
Nesse sentido:
Considero inocente. Não estava com
nenhum deles, peguei o carro na Chaves Gomes. Não tinha
porque ficar com ele, peguei, por instinto. Só ia dar umas duas
voltas no quarteirão e deixei no mesmo local. Não conhecia a
vítima. Acho que pelo fato de ter sido pego com o carro, ele
poderia pensar que fui eu. Acabou me reconhecendo na
delegacia. Não, não tenho nem conta no aplicativo UBER. O
dinheiro, provavelmente era do Reinaldo. É estranho. Nunca
passei por delegacia. A tatuagem de diamante indica riqueza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
9
força. Era mais ou menos umas 19:30. Eu cheguei do serviço,
um bico, fui até minha casa, dei um dinheiro para minha avó.
Fui até a casa de um colega, joguei videogame, assisti televisão.
Encontrei o veículo. Voltei umas seis e meia da noite para casa.
O nome do meu colega é Vítor. Mora na divisa Jandira e
Itapevi. Conversei pouco com minha avó, tomei um banho.
Cheguei na casa do vítor umas 19:30, 19:45. Fiquei mais ou
menos meia hora na casa do Vítor. Voltei para casa. Eu fui em
casa, coloquei calça e um tênis e o carro estava para no mesmo
lugar. Fiquei mexendo no celular, o carro parado, não sei o que
deu em mim e me deu um interesse de pegar o carro. Passei na
rua de trás, nessa rua sem saída e virei e voltei. Encontrei a
polícia. Era umas 20:00h, 20:30h que peguei o carro. Não
queria assinar na delegacia. Eu expliquei para os policiais.
Minha avó passou mal. Só apareceu meu primo, um vereador
aqui, e minha prima Viviane. Não, eu vi que o Miro e a esposa
estavam na frente da casa deles. Uns moleques mais para
baixo. No bar tinham uns rapazes sentados. Ninguém falou
nada, eu que falei em voz alta que ia dar uma volta no carro.
Soltei o freio de mão, uma burrice.
Os depoimentos prestados pela vítima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
10
pelos policiais são coerentes e harmônicos. Em que pese, a tese
sustentada pela defesa de que o acusado encontrou o carro
abandonado e decidiu dar uma volta para se divertir. Ainda
que fosse possível acreditar nesse relato, o depoimento da
vítima vai de encontro a ele, ratificado inclusive pelo
reconhecimento do réu como um dos assaltantes do roubo em
questão.
Não havendo razões para desqualificar o
relato da vítima, a autoria do delito narrado na inicial é
inquestionável.
É o sentir da jurisprudência, conforme
esposado pelo julgado:
Há de se levar em consideração que a
aceitação do relato da vítima como meio probatório revela-se de
especial importância, haja vista a tipologia delitiva ocorrer, na
sua maioria, sem a presença de testemunhas. Além disso, o
depoimento da vítima mostrou-se firme e coerente. RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Crime no 70060349727, Primeira
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator Jayme
Weingartner Neto, julgado em 17/09/2014)
As testemunhas de acusação foram claras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
11
acerca dos fatos, bem como a vítima, por duas vezes reconheceu
o réu. Em contrapartida, deve ser afastada a causa de aumento
da privação de liberdade, em especial por ter alegado que o
anúncio do roubo e subtração foram imediatos (mais ou menos
dois minutos).
As
testemunhas
de
defesa
foram
contraditórias em relação aos fatos, em especial acerca do lapso
temporal. Não sabendo justificar o tempo decorrido entre ter
encontrado o réu na rua, ido à casa da testemunha Anália e se
retirado, ou se o réu foi visto em frente ao bar de Cilene, no
mesmo horário.
Igualmente, o réu aduziu que retornou do
trabalho umas seis e meia da noite (logo não poderia estar na
casa de Analia) e, após comer, tomar banho, ido à casa do
amigo Vítor, por volta das 19:30 / 19:45. Aduziu que
permaneceu na casa da vítima por meia hora, depois teria
retornado para sua casa, colocado calça, tênis e foi até o local
onde o carro estaria, ficou utilizando o celular e, somente após,
pego o veículo. Entretanto, no início do interrogatório disse
que teria sido por volta de 19:30, não encontrando supedâneo
na sua versão (itinerário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
12
Da mesma forma, o réu nada narrou
acerca de Analia Rodrigues, de tê-la encontrado um quatro de
hora para as 19:00h. Ademais, seria impossível ter encontrado
o réu, já que na declaração do réu ainda estaria em sua casa e
partindo para a casa do Vítor, para jogar videogame.
Por fim, embora não tenham sido
identificados os coautores, tal situação não afasta a causa de
aumento, considerando a narrativa clara da vítima. Nesse
sentido, o e. Tribunal de Justiça Bandeirante:
Apelações. Crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes. Sentença condenatória. Recursos do
Ministério Público e da defesa. 1. Quadro probatório a
evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Declarações da
vítima na fase administrativa que restaram corroboradas pelos
depoimentos dos policiais militares nas duas fases da
persecução penal e pela apreensão dos bens subtraídos. 2.
Caracterizado o crime de roubo ante a presença da grave
ameaça. A eficácia virtual da ameaça deve ser aferida tendo-se
em conta a psicologia média dos indivíduos na mesma
condição do sujeito passivo. 3. Demonstrada a causa de
aumento consistente no concurso de pessoas. A não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
13
identificação do coautor ou partícipe não obsta o
reconhecimento da causa de aumento de pena. 4. Penas que
não comportam alteração. 5. Regime semiaberto que se mostra
suficiente, no caso em tela, para a prevenção e repressão da
conduta do acusado. Recursos não providos. (TJSP; Apelação
Criminal 3034885-84.2013.8.26.0405; Relator (a): Laerte
Marrone;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Criminal
Extraordinária; Foro de Osasco - 2a. Vara Criminal; Data do
Julgamento: 19/10/2015; Data de Registro: 20/10/2015)
Portanto, demonstrada a ocorrência do
crime, e comprovada a responsabilidade criminal de JÚLIO
GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA, a responsabilidade
criminal é medida que se impõe” (sic fls. 142/146).
Interrogado, o réu negou a prática do crime de
roubo. Alegou que estava sozinho e somente pretendia dar umas
voltas com o veículo da vítima. Assim, teria praticado furto de uso.
Todavia, sua versão restou isolada nos autos.
Como exposto, a vítima, motorista de aplicativo,
reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo. Julio e mais
dois passageiros solicitaram uma corrida e, ao final do trajeto,
“deram uma gargantada” e anunciaram o roubo. O veículo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
14
recuperado, mas o aparelho celular não.
Destaca-se que a palavra da vítima em casos de
roubo reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais
pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros
protagonistas,
não
tendo
interesse
em
acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE
GRAVE
AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se que "Nos crimes
patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra
da vítima é de extrema relevância, sobretudo
quando reforçada pelas demais provas dos autos"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
15
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro
Relator
JOEL
ILAN
PACIORNIK.
Quinta
Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019).
Cabe frisar inexistir razão alguma para a vítima
incriminar falsamente Julio ou incrementar a imputação, razão pela
qual se afirma que o conjunto probatório fornece certeza quanto à
condenação.
No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais
Ruan e Raquel merecem inteira acolhida, pois não há nenhum
elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma
incriminação do acusado sem motivos. Em síntese, afirmaram que o
réu foi abordado, minutos após o roubo, na condução do veículo da
vítima. O ofendido descreveu a ação dos agentes e reconheceu Júlio
como sendo autores do roubo.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar
de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
16
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca

T5

Quinta
Turma.
Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova
a embasar a condenação quando corroborada em juízo,
e desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a
data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator
Ministro
Antônio
Saldanha
Palheiro,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
17
01/03/2019).
De outro lado, é dever do apelante, quando
deduz versão alegando inocência, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, não
havendo, portanto, que se falar em incidência de nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.
A prova oral comprova a majorante do concurso
de pessoas.
Não
comporta
acolhimento
o
pleito
de
desclassificação para furto, uma vez que a vítima foi categórica em
narrar o emprego de violência (gargantada/gravata) e também de
grave ameaça (simulação de posse de arma), devendo sua versão
prevalecer sobre as alegações fantasiosas do acusado.
Inadmissível
reconhecer
a
figura
do
arrependimento posterior, cabível somente nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa, conforme disposto no art.
16, do Código Penal, parte final, e também quando a reparação
houver sido feita por ato voluntário do agente, o que não ocorreu,
pois houve interceptação policial, e não houve, também, reparação
integral dos danos, pois deu-se somente a recuperação do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
18
mas o celular da vítima não foi encontrado.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima
do mínimo legal, 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 97
dias-multa, sob o fundamento de que:
“as circunstâncias do crime não lhe são
favoráveis, isto porque o réu se valeu de momento em que a
vítima exercia seu trabalho como motorista de aplicativo, para
lhe atrair para o local onde se consumaria o crime, sob o
pretexto de ser um cliente do aplicativo e utilizando-se de
nome de terceira pessoa para tanto, o que torna o grau de
reprovação de sua conduta elevado, em razão do engodo prévio
para a prática do crime. Igualmente, as consequências são
negativas, em especial pela não recuperação de um dos
pertences subtraídos. (STJ, HC n. 217.819)” (sic fl. 146).
No entanto, o fato de o ofendido ter sido
abordado enquanto trabalhava, não torna a conduta do agente mais
gravosa. E, quanto ao fato de o celular não ter sido recuperado,
entendo ser circunstância que somente confirma a consumação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
19
crime de roubo. Portanto, a meu ver, tais fundamentos não
autorizam exasperação das penas.
Assim, reconduzo a pena ao mínimo legal, 04
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, embora presente a atenuante
da menoridade (fl.s 06), inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado
da ementa do julgado acima mencionado).
Incabível o reconhecimento da atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
20
confissão, vez que réu negou o emprego da violência e o concurso
de agentes. Portanto, não confessou a prática de um roubo
majorado, mas sim, de um furto simples.
Mas, ainda que se admitisse como presente esta
atenuante, seria inviável sua valoração, pelos mesmos motivos, ou
sela, pela expressa vedação instituída pela referida súmula 231.
Na terceira fase, em virtude da majorante relativa
ao concurso de agentes, as penas são exasperadas em 1/3,
resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
21
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III
(RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo
3o do artigo 33, com observância dos critérios previstos
no artigo 59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel.
Min. Sidney Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão
eles atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando
se a pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime
prisional tem finalidades distintas, ainda que fixados com
a utilização dos mesmos critérios: na aplicação da pena
vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda,
enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a
reeducação do agente como a segurança da sociedade.”
(HC no 75.508-9-SP, 2a Turma, Rel. Min. Maurício
Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade dos agentes, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
22
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que atua em
concurso de agentes, de modo a reduzir a capacidade de reação da
vítima e incutir-lhe maior temor, e que age com violência física real,
ao aplicar gargantada/gravata na vítima, desvitalizaria a eficácia
intimidante da pena, incentivando a prática de outros delitos
semelhantes. Devem os juízes e atentos aos anseios da sociedade,
que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade, clama por
medidas enérgicas por parte do Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu
tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que
atravessa, não pode deixar de considerar a importância
de suas decisões na contenção da onda de violência que se
vem alastrando e de maneira quase incontornável,
alarmando a população e intranquilizando as famílias.”
(RTJ 123/547).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501163-03.2019.8.26.0542 -Voto no
23
Mantenho, por isso, a determinação de início do
cumprimento da pena em regime fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 05 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, mantida, no mais, a r.
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator